Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012791-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBROS DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS PARA O MESMO ASSUNTO – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – AMIZADE INTIMA E PEDIDO DE DESEMBARGADOR INTEGRANTE DA CÂMARA JULGADORA – MERAS ALEGAÇÕES HIPOTÉTICAS – AUSÊNCIA DELASTRO DE PARCIALIDADE DOS MAGISTRADOS – SUSPEIÇÃO – ROL TAXATIVO. Agravo interno conhecido e desprovido.

(1)-
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).

(2)- Não reside como acatar argumentos insólitos de que residiu decisão contraditória dos EXCEPTOS quando, em verdade, todas as decisões, conquanto que provendo um recurso e desprovendo outro conduz a uma mesma situação de fato –
mantença ou
restabelecimento das marcações de garagem de condomínio até julgamento meritório da ação.

(3)- Não se dá guarida a argumentos sem provas hábeis da existência de parcialidade do julgador através de mera análise subjetiva do excipiente fundada em nuances desprovidas de violação dos deveres funcionais o fato de o recurso ser julgado na Câmara Cível onde reside na composição desembargador e o processo julgado pertencer a uma sua assessora. A questão diz respeito tão somente ao desembargador que tem sob seu comando a parte e este ao tomar conhecimento saiu do processo.

(3)- Agravo Interno conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HIL, devidamente representado nos autos, ingressou com EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO em face dos integrantes da colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal integrados pelos eminentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, GUIOMAR THEODORO BORGES e SERLY MARCONDES ALVES.

Sustentou a EXCIPIENTE que, em relação ao recurso de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE a EXCIPIENTE, figura como agravada JEANINE PAULA GUIMARÃES CALMON CEZAR. Que em face de a agravada ser ASSESSORA do eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES, todos os integrantes da colenda Quarta Câmara Cível está SUSPEITA. Argumenta que os membros poderiam sofrer a influência do Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES em socorro de sua ASSESSORA.

Deve ser visto que, regularmente distribuído o recurso de agravo de instrumento perante a 4a. Câmara Cível de Direito Privado, aportaram despachos equivocados. Constam dos autos que, tão logo tomou conhecimento de que o agravo de instrumento formalizado pela EXCIPIENTE tinha como agravada sua Assessora, o eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES afastou do processo. Em substituição do afastado, convocado na forma regimental, reside a participação no julgamento da eminente Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. Desta feita, remanesceu a questão tão somente sobre eventual EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO dos Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVEL.

Depois de chamar o feito à ordem, em face do tumulto que até então residia, anulei as decisões equivocadas, declarei perda de objeto em face do eminente Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES já que, espontaneamente, ao tomar conhecimento, deixou o processo onde tinha interesse sua ASSESSORA declinada linhas acima.

Remanescendo a examinar como SUSPEITOS os eminentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO bem como SERLY MARCONDES ALVES, não havendo sequer plausibilidade em relação aos fracos argumentos, em total desaviso com o previsto à espécie, na forma do § 1o, do artigo 220, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão monocrática, rejeitei este incidente de SUSPEIÇÃO. (id-97846981).

Constam dos autos (id-99747482) que a EXCIPIENTE, fazendo suas razões, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em relação à decisão unipessoal tomada pelo Relator. Sustentou, agora, que a Assessora JANINE DE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR é amiga intima dos Desembargadores que julgaram o RAI 1026588-49.2020.8.11.000 e que residem decisões contraditórias. Sustentou uma sérias de situações subjetivas que, em verdade, conduzem que todos os desembargadores em substituição legal, fazem conluio, pelo que dá a entender. Constam dos autos (ID-99947045) que os embargos de declaração, ausentes os requisitos prescritos à espécie pelo artigo 1022 do CPC foram rejeitados.

Em sequência (ID-102494973), com AGRAVO INTERNO e, neste contexto, pode o Relator ou se retratar e determinar o regular processamento da EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ou, se entender diversamente, submeter a questão ao colegiado, no caso o colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste sodalício pantaneiro.

Sustentou que, estranhamente, reside a parcialidade do Relator e demais membros da Quarta Câmara Cível de Direito Privado, em total violação dos artigos 215 e 226 do RITJMT, ao invés de dar início a análise da SUSPEIÇAO, suspendendo o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, como o previsto no artigo 219 do RITJMT levou a julgamento o Recurso de Agravo de Instrumento n. 10226588-49.2020.8.11.0000, 48 dias após, como se inexistisse o protocolo do incidente.

Esta é a síntese da explanação feita para acoimar os membros da 4a. Câmara Cível de Direito Privado de suspeitos.

Peço dia para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

O aspecto fundamental trazido pelo condomínio EXCIPIENTE é que, segundo a peça inicial, a colenda 4a. Câmara de Direito Privado deste sodalício, estaria utilizando dois pesos e duas medidas para uma mesma situação jurídica. Sustentou que, em face de a agravante JANINE PAULA GUIMARÃES CALMON CEZAR ser ASSESSORA JURÍDICA do eminente Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, este teve influência decisiva em relação a mudança de entendimento daquela Câmara em relação a matéria e, desta forma, são suspeitos. Deve ser visto, em seqüência, que com a saída espontânea do Desembargador GUIOMAR TEODORO GOMES a presente EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO diz respeito tão somente aos eminentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES. Desta forma, não comporta qualquer análise em relação a eminente Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, como, de soslaio, pretende a EXCIPIENTE até porque, extrapolaria aos limites versados na inicial e, bem a propósito, no que couber, aplica-se o disposto no artigo 141 do Código Processual Civil.

Em que pesem os argumentos trazidos pela EXCIPIENTE, não vejo motivos para processar regularmente esta EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO e, de rigor, mantenho o mesmo entendimento esposado em sede de decisão monocrática, quando, fazendo as razões de fato e de direito, ao sabor do prescrito no § 1o, do artigo 220, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por decisão monocrática, rejeitei este incidente de SUSPEIÇÃO. (id-97846981).

No caso em apreço, em relação ao Recurso de Agravo de Instrumento formalizado pela EXCIPIENTE em face de JANINE DE PAULA GUIMARAES, processo de número 1026588-49.2020.8.11.0000, assim decidiu a colenda 4a. Câmara Cível.

‘EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE MARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO DEMONSTRADOS – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – LITISCONSORCIO PASSIVO E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. É vedado ao Tribunal analisar as argüições de litisconsórcio passivo e prevenção se não foram objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e conseqüentemente violação do duplo grau de jurisdição.
Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida tutela de urgência para determinar o restabelecimento das marcações de garagem de condomínio, mantendo, assim, o ‘status quo ante’ até o deslinde do fato, especialmente se há intensa animosidade entre as parte
s’.

A questão, a acoimar os Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES se serem suspeitos e que a decisão foi por influência do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, diz respeito que, decidindo situação idêntica, anteriormente a colenda 4a. Câmara Cível tinha entendimento diverso, conforme se vê nos seguintes julgados.

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009327-08.2019.8.11.0000.
Agravante. GRCA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. Agravada. CONDOMINIO EDIFÍCIO FOREST HILL.

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a remarcação de vagas de estacionamento se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que levaram a atual
configuração da garagem do condomínio’.

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010710-21.2019.8.11.0000
.

EMENTA
.

Agravante. CONDOMINIO EDIFÍCIO FOREST HILL. Agravados. CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA e RODRIGO PEREIRA. Não é viável alterar a configuração atual das vagas de estacionamento de condomínio quando há indícios de que o projeto arquitetônico que se pretende implementar prevê delimitações inferiores ao que estabelece a legislação municipal’.

Pois bem.

O primeiro aspecto a ser observado, na configuração de uma análise em relação aos recursos de agravo de instrumento onde o EXCIPIENTE afirma que residem decisões contraditórias, em que pesem seus argumentos, não as vislumbrei.

Isto porque, em relação ao agravo de instrumento em que a EXCIPIENTE ingressou contra a Assessora Jurídica do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, conferindo a ementa, o recurso foi conhecido e desprovido. E, neste contexto, como se vê na ementa, residiu deferimento de tutela de urgência, para manutenção da situação anterior.

Confira-se.

‘Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida tutela de urgência para determinar o restabelecimento das marcações de garagem de condomínio, mantendo, assim, o ‘status quo ante’ até o deslinde do fato, especialmente se há intensa animosidade entre as partes’.

Já em relação aos demais agravos de instrumentos reportados acima, que foram julgados anteriormente.

(1)-
É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a remarcação de vagas
de estacionamento se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que levaram a atual
configuração da garagem do condomínio’.

(2) -
Não é viável alterar a configuração atual das vagas de estacionamento
de condomínio quando há indícios de que o projeto arquitetônico que se pretende implementar prevê delimitações inferiores ao que estabelece a legislação municipal’.

Constata-se, portanto, numa análise em relação aos três agravos de instrumento que residiu deferimento da antecipação de tutela de urgência em favor da Assessora do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES para que a situação ficasse da forma anterior (status quo ante). Esta decisão que está em perfeita consonância com os outros agravos já que nestes, impediram a modificação. Isto é, em todos, permaneceu a situação como dantes em todos os recursos. Aliás, se não fosse provido o recurso de JEANINE, residiria nova remarcação, em total contrariedade com os demais agravos pretéritos que, peremptoriamente, não deferiu esta remarcação.

É o que se extraem da analise dos três agravos de instrumento e, desta forma, os argumentos trazidos de decisões contraditórias, segundo vejo, não procedem.

Por tais aspectos de cunho jurisdicional, se estes eram os argumentos, não residem sustentáculos fáticos, não residem decisões antagônicas, como, equivocadamente sustenta o condomínio EXCIPIENTE com a sustentação de que teve o ‘dedo’ do Desembargador GUIOMAR.

E, sobejando à análise de suspeição dos eminentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES, se provido este recurso, assim será procedido e, a tempo, forma, modo, a exceção será conduzida na forma prescrita.

Não vi como exercer juízo de retratação positivo. Não vejo como modificar a decisão unipessoal que, fazendo as razões lá expendidas, liminarmente, de conformidade com o prescrito à espécie, indeferi a pretensão de acoimar os desembargadores remanescentes de suspeitos.

Isto porque, como bem traduzido na decisão monocrática que indeferiu o processamento deste expediente, qualquer questionamento a respeito de parcialidade do juiz, não se encontra presente. Em primeiro aspecto, como contido nos argumentos acima, não reside divergência de entendimento dos eminentes Desembargadores acoimados de suspeitos. E, mesmo se assim o fosse, o que não aconteceu, divergências de posicionamentos, decisões diferentes, não fazem com que os magistrados sejam acoimados de suspeitos.

De outro prisma, deve ser vista que os casos de SUSPEIÇAO estão identificados expressamente nos incisos I a IV, do artigo 145 do Código de Processo Civil, rol taxativo que não permite elucubrações contrárias

Desta forma, por importar no afastamento do magistrado de suas funções jurisdicionais e envolver matéria de cunho moral de alta relevância como os ataques deferidos contra os EXCEPTOS, não bastam à parte trazer situações meramente abstratas, sem qualquer lastro, mero juízo de probabilidade e sem qualquer lastro fático. Indispensável que a parte apresentasse elementos sólidos de que em relação a JEANINI, Assessora do Desembargador GUIOMAR, residisse intromissão indevida deste em defesa de sua assessora.

Depara-se, portanto, na espécie vertente, que em relação aos remanescentes, excluído o Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES que não participou do julgamento e foi substituído pela Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, em relação aos que sobejaram Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA e SERLY MARCONDES ALVES, dado ao caráter eminente subjetivo do EXCIPIENTE e até contrário em relação da forma do julgamento, como bem explanado linhas acima, não reside processar este incidente. As provas documentais falam por si e qualquer instrução a respeito da questão, situação perfeitamente previsível em face da instauração deste incidente, seria inócua e desnecessária, ato inútil e que não levaria a nenhum lugar.

Não se pode, por outro aspecto, olvidar que para o afastamento de um desembargador, juiz natural da causa, de acordo com previsão constitucional e em face de distribuição regular conforme o regimento interno do Tribunal, em razão de possível reconhecimento de suspeição, exige a comprovação de um prévio comprometimento do mesmo em relação ao que decidiu, de modo a favorecer ou a prejudicar uma das partes o que, como já perfeitamente identificado acima, não ocorreu na espécie vertente.

E, ainda mais. O principio do juiz natural, de conformidade com o que prescrevem os incisos XXXVII e LII do artigo 5o da Constituição Federal também é corolário do Estado Democrático de Direito. Por tal aspecto, divisa-se que o afastamento de um magistrado de sua atividade jurisdicional, originariamente designado de acordo com o previsto à espécie, quer pelas normas processuais, quer pelo que prevê o regimento interno do tribunal, exige provas robustas de um prévio comprometimento direcionado a uma das partes, seja para favorecê-la, seja para prejudicá-la, o que, como já bem explanado linhas anteriores, não se constatou quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento em comento e que deu ensejo a este incidente.

Não se nega que a imparcialidade é a qualidade fundamental requerida a um julgador de qualquer grau de jurisdição e o principal atributo do Poder Judiciário e sua suspeição produz incompetência para julgar determinada ação e nulifica o processo a contar do primeiro ato em que houve a intervenção do magistrado suspeito. Assim, os processos conduzidos por magistrados suspeitos devem ser anulados a partir da primeira intervenção destes, o que não se verifica na espécie vertente. Os argumentos trazidos pela EXCIPIENTE não condiz com o resultado dos julgamentos dos recursos de agravos de instrumento e, por outro lado, não reside a mínima possibilidade de ser admitida a intromissão do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES já que, como dito, todas as decisões foram idênticas. Somente o EXCIPIENTE, ou não viu, ou não entendeu, ou quer induzir a erro este colendo Órgão Especial.

Bem a propósito.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA MAGISTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 3. As hipóteses previstas no art.135 do CPC são taxativa e devem ser interpretadas de forma restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da independência funcional que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções. Precedentes: AgR na ExSusp .108/PA, Rel. Minstro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/05/2012, AgRg na ExSusp. 93/RJ, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Musi, DJe 23/05/2009. (...) (AgRg no AREsp 636.334/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015)’. (fonte Google).

‘PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015 (grifei). (..) (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)’. (fonte Google).

‘PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017)’. (fonte Google).

Com estas razões, presentes os requisitos pertinentes ao ingresso deste expediente interno (agravo), dele conheço. Contudo, não divisando qualquer mácula nos argumentos trazidos na decisão monocrática objeto deste recurso, mantenho-a inalterada, desprovendo a pretensão do condomínio agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021